Tribunal: TJPA
Processo: 0800849-70.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14817 - Filho Maior e Inválido
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800849-70.2023.8.14.0032

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DILCELENE SANTOS BAIA, HIRTON MOTA DE MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Previdenciário. Ação de cobrança de valores retroativos de pensão por morte. Beneficiária absolutamente incapaz. Termo inicial do benefício. Data do óbito. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por curador em nome de beneficiária absolutamente incapaz, objetivando o recebimento de valores retroativos da pensão por morte da mãe servidora pública estadual, falecida em 12/11/2020. A administração estadual fixou o termo inicial do benefício em 01/11/2022, com base na data do requerimento administrativo (28/10/2022), negando efeitos retroativos à data do falecimento. A sentença reconheceu o direito ao pagamento desde o óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à definição do termo inicial da pensão por morte:

(i) saber se, em se tratando de beneficiária absolutamente incapaz, o benefício deve retroagir à data do óbito da instituidora, mesmo diante da ausência de requerimento administrativo no prazo legal de 90 dias;

(ii) verificar a aplicabilidade do art. 25, §3º, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com redação da LC nº 128/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consagra o princípio do tempus regit actum e determina que a lei aplicável à concessão de pensão é a vigente à data do óbito do segurado.

4. O art. 25, §3º, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 128/2020, expressamente dispõe que o prazo de 90 dias para requerimento do benefício não se inicia enquanto perdurar a condição de incapacidade absoluta do beneficiário.

5. A incapacidade civil absoluta impede o curso do prazo prescricional (art. 198, I, do Código Civil), o que, por si só, obsta a fixação do termo inicial da pensão em data diversa do óbito.

6. A sentença observou corretamente a legislação estadual e a jurisprudência consolidada do STJ, notadamente nos julgados AgInt no REsp 1485140/PE, AgInt no REsp 1572391/SP, e REsp 1684125/SP, que reafirmam o direito de absolutamente incapazes à percepção do benefício desde a data do óbito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"Nos termos do art. 25, §3º, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, não se aplica o prazo de 90 dias para requerimento da pensão por morte ao beneficiário absolutamente incapaz, sendo devido o pagamento retroativo desde o óbito do instituidor."

"É inaplicável a limitação temporal para efeitos financeiros da pensão por morte nos casos de beneficiário absolutamente incapaz, devendo o benefício ser pago desde o evento morte, ainda que o requerimento tenha ocorrido posteriormente."

Dispositivos legais citados:

• Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 25, §3º; • Código Civil, art. 198, I e • Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 3º e 11

Jurisprudência relevante citada:

• STF, RE 484702/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 09/02/2007;• STJ, Súmula 340;• STJ, AgInt no REsp 1485140/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13/12/2018;• STJ, AgInt no REsp 1572391/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 21/02/2017;• STJ, REsp 1684125/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 06/03/2018 e • TJPA, APL 00232978820138140301, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 02/03/2020

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara Única de Monte Alegre, nos autos da Ação de Cobrança de Valores Retroativos de Pensão por Morte a contar do Óbito do Instituidor nº 0800849-70.2023.8.14.0032, ajuizado por
DILCELENE SANTOS BAÍA, representada por seu curador RAINÉRIO SANTO BAIA.

A autora relata ser filha da ex-servidora estadual Marilene da Rocha Santos Baía, falecida em 12/11/2020, a qual ocupava o cargo de professora aposentada da Secretaria de Educação do Estado.

Informa que o benefício previdenciário foi concedido administrativamente em 10/11/2022, com início fixado em 01/11/2022, retroagindo apenas à data do requerimento administrativo (28/10/2022), sem reconhecimento do direito ao pagamento desde o óbito.

Diante disso, pleiteia o pagamento dos valores retroativos desde a data do falecimento de sua mãe.

Em contestação (ID Num. 24759397), o IGEPPS alegou que a pensão por morte é devida a partir do óbito, quando requerida em até 90 dias, ocorre que, a peticionante apenas protocolou o pedido em 28/10/2022, mais de um ano após o óbito e assim não faz jus ao pagamento retroativo.

Réplica da autora (ID Num. 24759398), refutando as alegações da contestação, destacando que, por ser absolutamente incapaz, não se sujeita a prazos prescricionais.

Parecer do Ministério Público de 1º grau (ID Num. 24759407), opinando pela procedência do pedido, sustentando que o termo inicial do benefício deveria ser a data do falecimento da instituidora, em razão da incapacidade absoluta da autora.

Sobreveio sentença (ID Num. 24759415), julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) 3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base nos fundamentos apresentados, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para:

1. Rejeitar as preliminares levantadas pelo réu, por ausência de fundamento jurídico apto a afastar o direito da autora.

2. Condenar o IGEPREV ao pagamento dos valores retroativos da pensão por morte à autora, desde 12/11/2020, data do óbito da instituidora do benefício, atualizados monetariamente pelo IPCA-E desde o vencimento de cada parcela retroativa, e acrescidos de juros de mora nos termos

do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a partir da data da citação.

3. Condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

4. Determinar a apuração do valor devido em fase de cumprimento de sentença, com a devida compensação de eventuais pagamentos já realizados.”

Inconformado, o Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID Num. 24759419), reiterando os argumentos da contestação e defendendo que a sentença contrariou a legislação estadual, especialmente o artigo 25 da Lei Complementar nº 39/2002, que limita o pagamento retroativo à data do requerimento administrativo, quando não apresentado em até 90 dias após o óbito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, restringindo o pagamento de pensão a apelada à data do requerimento administrativo que ocorreu em 28/10/2022.

A Apelada apresentou contrarrazões, ao recurso (ID Num. 24759420), pugnando pela total improcedência do recurso, uma vez que em casos de pessoas absolutamente incapazes, o beneficio deve retroagir a data do óbito.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos a douta Procuradoria de Justiça para exame e pronunciamento. (ID Num. 25555153).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, devendo ser mantida a sentença proferida em sua integralidade. (ID Num. 25932212).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua apreciação meritória.

Objetiva o recurso do IGEPPS
reformar a sentença para limitar o pagamento retroativo da pensão à data do requerimento administrativo, com base no art. 25 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com redação dada pela Lei Complementar nº 128/2020.

Adianto que o recurso não merece provimento. Explico.

A pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

No tocante ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum). 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

“Súmula 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

No caso dos autos, a segurada, ex-servidora pública do Estado do Pará, Marilene da Rocha Santos faleceu em 12/11/2020, conforme cópia da Certidão de Óbito de ID Num. 24759389.

A legislação em vigor a época, era a Lei Complementar Estadual nº 39/02, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 128/2020, mais especificamente em seu artigo 25, parágrafo 3º que estabelece:

“Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º desta Lei Complementar, a contar: (Redação dada pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

(...)

§ 3º Se o beneficiário for absolutamente incapaz à data do óbito, não tem início a contagem do prazo de noventa dias previsto no inciso I do caput deste artigo, enquanto perdurar essa condição jurídica.” (Incluído pela Lei Complementar nº 128, de 13 de janeiro de 2020)

Conforme depreende-se do dispositivo transcrito, ao contrário do afirmado pelo apelante, não há para os absolutamente incapazes, como é o caso da apelada, qualquer limitação temporal para o pagamento da pensão, desde o óbito do segurado, sendo assim, a mesma faz jus a pensão desde a data do óbito de sua genitora.

Nesse sentido:

“Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EX-COMBATENTE. PENSÃO POR MORTE. FILHA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO, DESDE A DATA DO ÓBITO. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. O termo inicial para a concessão do benefício por morte de ex-Combatente é a data do requerimento administrativo ou, na sua falta, do pleito judicial ou da habilitação nos autos do processo. 2. Contudo, em relação ao absolutamente incapaz, este Tribunal Superior orienta-se no sentido de que não corre a prescrição contra incapazes, resultando na conclusão de que são devidas as parcelas a partir da data do falecimento do instituidor da pensão, independentemente do momento em que formulado o requerimento administrativo ou de quando ocorreu a citação judicial válida (AgRg no REsp. 1.372.026/PB, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 22.4.2014). 3. Agravo Interno da UNIÃO desprovido.” (AgInt no REsp: 1485140 /PE, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2018, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).

“Ementa: ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INCAPAZ. INTERDIÇÃO. CURATELA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. 1. O prazo prescricional não flui contra os absolutamente incapazes, inclusive interditados, ainda que submetidos à curatela. 2. Assim, afastada a prescrição quanto à recorrente absolutamente incapaz, os autos devem retornar à instância de origem para que examine o recurso de apelação como entender de direito, inclusive quanto à repercussão desse ponto sobre o quantum indenizatório devido. 3. Recurso especial a que se dá provimento.” (REsp: 1684125/SP, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/03/2018, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2018).

“Ementa: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ À ÉPOCA DO FALECIMENTO DO GENITOR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR À RELATIVIZAÇÃO DA INCAPACIDADE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO DO GENITOR. 1. Em se tratando de menor absolutamente incapaz à época do falecimento do pai, milita em seu favor cláusula impeditiva da prescrição (art. 198, I, do CC). 2. Nesse contexto, correta se revela a exegese de que será concedida a pensão por morte, retroativamente à data do óbito do instituidor do benefício, independentemente de o requerimento do benefício ter sido realizado após os trinta dias seguintes à data do falecimento de seu genitor. Precedente: (REsp 1.405.909/AL, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 09/09/2014). 3. Conforme destacado na decisão agravada, "contra o menor não corre a prescrição, por isso que o termo a quo das prestações deve, nesses casos, coincidir com a data da morte do segurado". 4.Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp: 1572391/SP, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/02/2017, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017)

No mesmo sentido já decidiu nossa Egrégia Corte de Justiça:

“Ementa: EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE. APELAÇÃO. ARGUIÇÃO DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO A PARTIR DO ÓBITO. FILHA INTERDITADA. MAIOR INCAPAZ. PRESCRIÇÃO NÃO INCIDENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 3º, INCISO II DO E 196 DO CÓDIGO CIVIL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ÉPOCA DOS FATOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão monocrática recorrida manteve a condenação do IGEPREV ao pagamento de pensão por morte à agravada, desde a data do óbito de seu genitor, reformando a sentença apenas para adequar juros e correção monetária ao tema 905 do STJ.

2. Alegação de perda do objeto da ação. Afastada. A concessão do benefício previdenciário só ocorreu após a instauração da ação ordinária. O deferimento da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

3. A agravada é filha do ex-segurado, apresentando a condição de maior incapaz, tendo em vista que foi diagnosticada com doença mental irreversível, classificada na CID-10 F25.1, desde 16.11.1960, conforme Laudo Médico Pericial nº 117667 (ID 19454552, pág.1). Ressalta-se, ainda, que a incapacidade da apelada fora reconhecida judicialmente, estando atualmente sob curatela.

4. Não incide prescrição contra absolutamente incapaz. Pensão devida desde a data do óbito do segurado, conforme pacífica jurisprudência do STJ. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5.Agravo Interno conhecido e não provido.” (APL: 00232978820138140301, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 02/03/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2020)

Para ratificar, colaciono a manifestação do Ministério Público:

“
Portanto, não pairam dúvidas em relação ao direito da autora de receber os valores retroativos da pensão por morte, a partir da data do óbito de sua genitora, ocorrido em 12/11/2020. Obedecendo assim as normas legais vigentes.
”

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de 1º grau
, nos termos da fundamentação lançada.

Em razão da manutenção da sentença, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme o art. 85, §§ 2º, 3º

e 11º do Código de Processo Civil.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2025